Tribunal: CARF
Processo: 10650.721307/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721307/2011-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.646 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara /1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE FERTILIZANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que se providencie
o seguinte: (i) intimar a Recorrente para apresentar, caso entenda necessário, informações,
documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o
detalhamento do seu processo produtivo, com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a
relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo; e (ii) elaborar novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem
como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos. Após
cumpridas as providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos resultados da
diligência para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em sequência, deverão os
presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721307/2011-16
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
__________

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira
instância administrativa (fls. 425/445), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente contra Despacho Decisório que reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado e homologou parcialmente a compensação declarada.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcreve-o relatório
extraído do Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA:
Trata-se
o
presente
de
Pedido
de
Ressarcimento
–
PER
no
14599.31655.310510.1.5.118676, relativo a créditos da Cofins, regime não cumulativo,
mercado interno, do 2o trimestre de 2006, no valor de R$7.386.043,80 (fls. 6 a 9) e das
Dcomp vinculadas ao crédito acima, relacionadas nas fls 15 e 16 e baixadas para
tratamento manual no processo no 10650.721309/201105, a este apensado em
23/09/2011 e analisados em conjunto.
Os procedimentos de análise do direito creditório iniciaram com a Diligência Fiscal,
determinada pelo MPFD no 06.1.05.002011000154, expedido para verificação de
compensação, ressarcimento e restituição de tributos, resultando no Auto de Infração à
legislação do PIS/Pasep e da Cofins (MPF no 06.1.05.002011002912),
processo no 10972.720083/201184, no qual foram formalizadas as glosas do crédito
indevidamente apropriado pela contribuinte, demonstradas consoante o Relatório Fiscal
RF, parte integrante do citado Auto de Infração.
No Despacho Decisório, de fls. 15 a 45, foram reproduzidas as glosas apontadas no RF,
sintetizadas conforme os tópicos a seguir:
1)BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Dacon, ficha 06A, linha 02)
1.1 Gastos Ativáveis
1.1.1 – Partes e Peças Amostra
a) Itens em Estoque
b) Itens Incorporados a Bens do Ativo Imobilizado
c) Itens Classificados como “Custeio”
1.1.2 – Partes e Peças – Demais Bens Ativáveis
1.2 – Bens não Consumidos nem Aplicados ao Processo Produtivo
1.2.1 – Cal Hidratada
1.3 – Aquisições não oneradas pela Contribuição
1.3.1 – Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo GLP
1.3.2 – Pó de Calcário e Rocha Fosfática
1.3.3 – Pneus e Câmaras
2 - SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Dacon, ficha 06A, linha 03)
2.1 Dispêndios com Serviços Ativáveis
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721307/2011-16

2.2 – Dispêndios com Outros Serviços Sem Previsão de Crédito na Legislação
2.2.1 – Serviços de Movimentação Interna de Materiais
.........................
4 – DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS
DE PESSOAS JURÍDICAS (Dacon, ficha 06A, linha 06)
5 DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE NA OPERAÇÃO
DE VENDA (Dacon, ficha 06A, linha 07)
Diferença no Dacon (valores não comprovados)
.........................
7 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO (Dacon, ficha 06A,
linha 10)
.........................
9 BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS – IMPORTAÇÃO – (Dacon, Ficha 06B,
Linha 2)
10 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – IMPORTAÇÃO – (Dacon, ficha 06B, linha 7)
Com base na legislação de regência, bem como nos fundamentos constantes do
Relatório Fiscal, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Uberaba decidiu:
1. RECONHECER PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO, oriundo dos
créditos da Cofins, regime não cumulativo, referente ao 2o Trimestre 2006, no valor de
R$4.585.835,81(quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e
cinco reais e oitenta e um centavos)...
2. HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações realizadas, respeitada as
vinculações dos respectivos períodos de apuração até onde as contas se encontrarem.
3. EXIGIR os débitos indevidamente nelas compensados, com base no§ 6o do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro e 1996 e § 4o do art. 34 da IN RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008.
4. Fica a empresa ciente que deverá executar em seus livros fiscais e contábeis, a
adequação de seus registros e de suas informações prestadas a RFB, através dos
sistemas informatizados disponíveis, em decorrência dos valores apurados em
diligência fiscal e da parte do crédito pleiteado que foi objeto de glosa.
Inconformada com o Despacho Decisório, do qual teve ciência em 29/09/2011 (fl. 52), a
interessada apresentou, em 31/10/2011, a manifestação de fls. 73 a 108, da qual se extrai
as alegações sintetizadas nos tópicos a seguir:
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
DA DISCIPLINA CONSTITUCIONAL E NORMATIVA DO REGIME
NÃO CUMULATIVO DA COFINS
DA REGULARIDADE DA BASE DE CALCULO DOS CRÉDITOS DA
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721307/2011-16

COFINS NO PERÍODO ABRIL A JUNHO DE 2006 NO TOCANTE A BENS E
SERVIÇOS "UTILIZADOS COMO INSUMOS"
DA ILEGITIMIDADE DA GLOSA SOBRE AQUISIÇÕES NÃO ONERADAS PELA
CONTRIBUIÇÃO ITEM 1.3.1 Anexo VII e ITEM 1.3.3
DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA
DA REGULARIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DA
COFINS NO PERÍODO ABRIL A JUNHO DE 2006 NO TOCANTE A BENS DO
ATIVO IMOBILIZADO
BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – IMPORTAÇÃO
DA PROVA PERICIAL
Ao final requer seja reformado o Despacho Decisório ora combalido, homologando-se
integralmente, em consequência, o pedido de ressarcimento...Reitera, ainda, o pedido de
apensamento dos autos ao PTA no 10972.720083/2011-84, para processamento e
julgamento conjunto.
Em 28/11/2011, este processo foi apensado ao de no 10972.720083/2011-84, conforme
termo de fl. 321, e desapensado em 19/08/2013 para relatar.
Para instrução do presente processo, juntou-se, às fls. 326 a 424, cópias das peças do
processo, relativas à diligência solicitada no curso da análise do feito (Despacho de
Diligência, Relatório de Diligência e seus anexos, ciência da contribuinte e Razões
Adicionais de Defesa), extraídas do processo no 10972.720083/2011-84.
É o relatório.”
Importante registrar que o presente processo foi apensado ao processo no
10972.720083/2011-84, relativos aos Autos de Infração à legislação da Cofinse do PIS/Pasep, no
regime não cumulativo, quanto à base de cálculo e desconto de crédito, em decorrência do
procedimento fiscal de diligência determinado para verificação de compensação, ressarcimento e
restituições de tributos, nos quais foram consignadas as glosas do crédito pleiteado.
Todavia, as Impugnações administrativas aos mencionados Autos de Infração
foram intempestivamente apresentadas, não instaurando, naqueles autos, o litígio na esfera
administrativa.
Consoante se extrai do acórdão recorrido, “a manifestante concorda
expressamente com parte das glosas promovidas pela autoridade fiscal”, considerando-se não
impugnadas as matérias que não foram expressamente contestadas, mantendo-se a glosa dos
créditos apropriados sobre os seguintes itens:
(i) 2.2 — Dispêndios com Outros Serviços Sem Previsão de Crédito na Legislação
(apenas com relação aos itens descritos como: "Instalar Monocanal Ramal Telef.",
"Instalar Radio Monocanal para Ramal TELE. ", "Elaborar Manual SE 138KV",
"Fornecimento de Refeição CIU2 ", "Manut. Complementar CMT Telefonia ", " Instalar
Radio Monoconal Linha Tel. Fag", "Manutenção em linhas transmissão — CMT", UI
— FT — 3301 Reparo Externo Transmissor — MI", "Isolamento Acústico /Inst. Som e
Ar. Condic", "Manut. Parada U130 / 180/510/620", "BA 1606 Requisição serviços
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721307/2011-16

Externo" doe.05 anexo), (ii) 2 Serviços utilizados como insumos (divergências
encontradas pelo Fiscal de R$ 1.548.116,91 e R$ 11.358,66), (iii) 9 Bens Utilizados
como Insumos Importação (apenas com relação à glosa de R$ 119.989,69 decorrente
dos valores lançados sem suporte), (iv) 1.3.2 Pó de Calcário e Rocha Fosfática, cujos
valores de aquisição, para fins de apuração dos créditos, foram de R$ 707.802,86 e R$
5.287.919,54 respectivamente.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/JFA, em sessão de 29 de agosto de 2013, tendo sido proferido o Acórdão 09-45.910, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não restando configuradas quaisquer das situações previstas na legislação pertinente,
não há que se falar na possibilidade de declaração de nulidade ou invalidação de
Despacho Decisório.
CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DELIMITAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
Tratando-se de matéria de direito, o julgador pode decidir pela inexistência dos créditos
apropriados por fundamento jurídico distinto dos argumentos trazidos pelos
interessados, sem que isso signifique extrapolação dos limites do contraditório.
PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. AFERIÇÃO. DECADÊNCIA Os créditos
apropriados pelos contribuintes para restituição ou compensação devem ser por estes
apurados e comprovados, ainda que baseados em fatos passados há mais de cinco anos,
não havendo prazo para aferição da liquidez e certeza desses créditos, exceto no que diz
respeito à compensação declarada, submetendo-se o Fisco ao prazo da homologação
tácita.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CREDITO.
O deferimento do ressarcimento a homologação da compensação declarada pelo
contribuinte estão condicionados ao reconhecimento do direito creditório pela
autoridade administrativa, o que somente é possível mediante apresentação dos
elementos que comprovem a liquidez e certeza do direito alegado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Para que um determinado dispêndio efetuado pela pessoa jurídica lhe enseje apuração
de créditos de Cofins, não basta que ele de alguma forma seja necessário às atividades
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721307/2011-16

dessa pessoa jurídica, é preciso que esse dispêndio corresponda a uma das hipóteses de
concessão estatal de crédito relacionadas, de forma exaustiva, pela legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não cumulativo,
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida na fabricação
do produto destinado à venda.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação,
somente em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos para utilização na
fabricação de produtos destinados à venda, ou na prestação de serviços.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega,
em síntese:
- Nulidade da autuação, por ter se baseado na análise superficial das informações
prestadas pela Recorrente na fase de fiscalização, sem proceder a uma verificação precisa e
concreta da real natureza dos bens e serviços, cuja aquisição ensejou a apropriação dos créditos
glosados;
- Nulidade da decisão em razão da negativa de realização de perícia, solicitada
pelo contribuinte pelo fato de tratar-se de matéria eminentemente técnica, que depende do exame
da natureza de produtos e serviços e da forma de sua interação no processo produtivo, o que
exigiria diligências in locu próprias do procedimento pericial;
- Após a apresentação da Impugnação ao Auto de Infração, a RFB em Uberaba
lavrou “Relatório de Diligência” através do qual realiza análise das características e
aplicabilidade dos produtos óleo diesel e GLP, concluindo pela ausência de direito creditório, por
não terem sido empregados “na fabricação dos produtos destinados a venda”;
- Porém, o “Relatório de Diligência” implicou em modificação do conteúdo do
lançamento original, sobretudo no tocante ao seu fundamento legal. A princípio, as razões
iniciais da glosa estariam sustentadas pelo fato de os insumos não terem alcançados pelas
contribuições, enquanto que, no contexto do Relatório posteriormente enviado, a razão da glosa
seria o não enquadramento destes como insumos de produção;
- Essa circunstância caracterizou novo termo inicial para o transcurso do prazo
decadencial, ensejando, pois, a extinção parcial das exigências com relação aos fatos geradores
ocorridos a mais de cinco anos deste termo;
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721307/2011-16

- Quanto à disciplina constitucional do PIS e da COFINS e quanto aos itens
geradores dos créditos aproveitados, a Recorrente reitera os argumentos apostos em sua
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Nos termos do relatório apresentado, a lide envolve a discussão sobre o que deve
ou não ser considerado insumo para fins de aproveitamento de créditos de COFINS,
fundamentos legais aplicáveis para tanto e, por conseguinte, manutenção ou redução da base de
cálculo das referidas contribuições.
Em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação
obrigatória:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”
A 1a Turma da DRJ/JFA, ao proferir o Acórdão no 09-45.910, em sessão de 29 de
agosto de 2013 (acórdão recorrido) não tratou do conceito contemporâneo de insumos e,
portanto, não considerou qual seria a relevância e a essencialidade dos dispêndios com a
atividade econômica da Recorrente, tendo se orientado pelo conceito restritivo de créditos, com
base nas Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
Os trechos abaixo reproduzidos deixam claro que a 1a Turma Julgadora da
DRF/JFA, em sessão de 29/08/2013, ao proferir o acórdão recorrido, valeu-se do conceito
restritivo de créditos, com base nas Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/2004:
“Portanto para que um determinado dispêndio efetuado pela pessoa jurídica lhe enseje
apuração de créditos de PIS/Pasep e da Cofins, não basta que ele de alguma forma seja
necessário às atividades dessa pessoa jurídica, é preciso que esse dispêndio corresponda
a uma das hipóteses de concessão estatal de crédito relacionadas, de forma exaustiva,
pela legislação.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721307/2011-16

Nesse ponto, sendo de suma importância a delimitação do conceito de insumo, é de se
destacar que em cumprimento ao disposto no artigo 92 da Lei 10.833/2003 (mesmo teor
do artigo 66 da lei 10.637/2002), o qual prevê que ́a Secretaria da Receita Federal
editará, no âmbito de sua competência, as normas necessárias à aplicação do disposto
nesta Lei ́, foi editada a IN SRF no 404/2004, que em seu artigo 8o define o que se
entende por insumos para apuração de créditos da Cofins. Registre-se que tal
conceito já fora firmado de forma idêntica, no artigo 66 da IN SRF no 247/2002 no
tocante ao PIS/Pasep.” (g.n.)
Tal conceito, a seguir transcrito, é o que deve ser aplicado às aquisições da
empresa.”
Dessa forma, resta claro que o acórdão recorrido adota entendimento em
dissonância com o conceito contemporâneo de insumos que obrigatoriamente deve ser adotado
por este colegiado, sendo imperioso, para a melhor solução da controvérsia, que a fiscalização
reveja a sua análise e identifique a relevância e/ou a essencialidade dos produtos e serviços em
discussão, considerando a atividade econômica desempenhada pela Recorrente.
Ademais, conforme intepretação sistêmica dos artigos 16, §6o e 29 do Decreto
70.235/72, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, de modo que:
1. a Unidade Preparadora intime a Recorrente para apresentar, caso entenda
necessário, informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo,
com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo;
2. a Unidade Preparadora elabore novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios
que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 516
DF CARF MF
Original